Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707509-03.2022.8.07.0000 PACIENTE: MARCELO ALBERTO DE CARVALHO IMPETRANTE: EDUILSON BORGES DE LIMA JUNIOR, BRUNO MARTINS WENCELEWSKI RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCELO ALBERTO DE CARVALHO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (processo referência n. 0735427-13.2021.8.07.0001). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Eduilson Borges de Lima Júnior e Dr. Bruno Martins Wencelewski – petição inicial no ID 33413821) que o paciente encontra-se preso desde o dia 07-outubro-2021 (há mais de 153 dias), sem que a instrução processual tenha se encerrado, o que caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo. Relatou que o paciente foi preso em flagrante delito por policiais civis da Seção de Repressão às Drogas (SRD) que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes, após investigação prévia com campanas e filmagens, lograram apreender no interior da residência do paciente um galão de 5 (cinco) litros, contendo aproximadamente 2 (dois) litros da substância conhecida como “lança-perfume”, além de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) em espécie, bem como um aparelho celular de propriedade do paciente. Aduziu que, em 09-outubro-2021, o juiz da custódia convolou a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública. Pontuou que a denúncia foi recebida em 03-dezembro-2021 e até o momento sequer foi designada data para audiência de instrução e julgamento, mesmo o paciente encontrando-se preso. Argumentou que em casos de processos com réus presos a tramitação processual deve receber maior zelo e diminuto tempo de duração, tanto assim que o próprio Tribunal de Justiça regula como prazo fatal 148 (cento e quarenta e oito dias) para finalização da instrução, em caso tais. Caso contrário, deve haver o relaxamento da medida constritiva da liberdade, sob pena de afronta aos princípios da razoável duração do processo, da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência. Obtemperou que no caso em tela, observa-se que o princípio da razoável duração do processo não foi observado, bem como há desídia do órgão judicial, uma vez que desde a prisão do requerente já se passaram aproximadamente 153 (cento e cinquenta e três) dias sem sequer ter sido designada a audiência de instrução e julgamento. Requereu, liminarmente e no mérito, a imediata soltura do paciente, seja com a imposição ou não de outras medidas acauteladoras, diante do configurado excesso de prazo na instrução do feito. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se dos autos que em relação ao paciente houve 3 (três) decisões acerca da necessidade de sua prisão preventiva, inclusive, desta 2a Turma Criminal, quando do julgamento do “Habeas Corpus” n. 0702049-35.2022.8.07.0000, que denegou a ordem impetrada, nos termos do Acórdão n. 1395223, de 03-fevereiro-2022, que restou assim ementado: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE BENEFICIADO RECENTEMENTE COM A LIBERDADE PROVISÓRIA. EXISTÊNCIA DE OUTRO PROCESSO EM CURSO POR CRIME DE TRÁFICO. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. 3. A relevante quantidade de droga apreendida (mais de dois litros de "lança-perfume") associada aos relatos dos policiais de que o réu assumiu a propriedade da substância, às diligências prévias (campanas e filmagens) e ao fato de que o paciente gozava da liberdade provisória concedida recentemente pela suposta prática de outro delito de tráfico de drogas, quando praticou, em tese, este novo delito de mesma natureza, indicam o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta, servindo de justificativa para a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1395223, 07020493520228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pois bem. Esta segunda impetração circunscreve-se à alegação de excesso de prazo na instrução criminal. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressai, de plano, manifesta ilegalidade por excesso de prazo na instrução criminal que justifique a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente MARCELO ALBERTO DE CARVALHO, denunciado pelo Ministério Público pela prática de crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos (denúncia no ID 33413832, pp. 88/89): No dia 07 de outubro de 2021 (quinta-feira), entre 14h20 e 14h30, no Setor Sul Q 10, conjunto F, Lote 02 Fundos, Kit – Gama/DF, o denunciado MARCELO ALBERTO DE CARVALHO, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 1 (um) galão contendo a substância conhecida como “lança-perfume”/diclorometano, acondicionada em recipiente plástico com capacidade para 5L (cinco litros), perfazendo o volume líquido de 2.200ml (dois mil e duzentos mililitros), conforme Laudo Pericial Preliminar no. 5.579/2021 (ID: 105349052) e Laudo de Exame Químico no. 11.898/2021 (ID: 107089990). Consta dos autos que após receber diversas denúncias anônimas de tráfico de drogas praticado na Quadra 10, conjunto F, casa 02, Setor Sul, Gama/DF, a Sessão de Repressão às Drogas da 20a DP realizou investigações com o intuito de apurar a veracidade das informações. Durante as diversas diligências empreendidas no local, fotos e vídeos comprovaram existir intensa movimentação típica de tráfico de entorpecentes, conforme consta do Relatório 512/2021 – 20a DP. Na data dos fatos, iniciada a “Operação Fragrância”, os agentes deram cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão (PJe n. 0731584- 40.2021.8.07.0001). Realizadas as buscas, lograram êxito em apreender 1 galão contendo grande quantidade de “Lança-perfume”/ Diclorometano, além da quantia de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) em espécie e 1 (um) aparelho celular. Informalmente, o acusado assumiu a propriedade das drogas. Na delegacia, o denunciado optou por permanecer em silêncio e se manifestar apenas em juízo. Registre-se que somente se configura excesso de prazo quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que em vez de prosseguir no processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado e acarreta extensão demasiada do período necessário para os atos judiciais. Ainda, há de se atentar para a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Há que se ponderar, também, que a situação excepcional de força maior em razão da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 demandou uma série de medidas de prevenção e adaptações para o regular funcionamento das atividades judiciais, o que repercutiu no andamento dos processos. Diante de tudo isso, há necessidade de avaliação do trâmite processual, observando-se os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, em consonância com o caso concreto, para se averiguar alegado excesso de prazo para a instrução criminal, o que exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado, em sua composição plena. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações, encaminhando-se ao douto Juízo cópia da petição inicial do “habeas corpus” e desta decisão. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator